Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710549-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JAMILA MUSSI DALLUL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embargos Declaratórios. Providos parcialmente, sem efeitos modificativos, para sanar omissão. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.659, inciso I, e 1.804, ambos do CC, 35 e 110, ambos do CTN, sustentando a não incidência do ITCMD, porquanto não houve aceitação de herança e, por conseguinte, ausente o fato gerador. Assevera que a renúncia abdicativa, pura e simples, da herança não pode ser confundida com a meação. Afirma erro material do lançamento, revaloração dos documentos e esclarece que houve a meação de apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens comuns do casal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 1.659, inciso I, e 1.804, ambos do CC, 35 e 110, ambos do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] quanto aos documentos apontados, com efeito, o voto condutor não os mencionou, pois se fundamentou no demonstrativo de cálculo da Subsecretaria da Receita do DF, documento com fé pública, que apresenta divergência de dados com relação àqueles, no tocante à divisão de bens. Consta dos itens 14, 17 e 19 do demonstrativo de cálculo (id 16101214) que a ex-companheira ficou com 100% do apartamento 1308, lote 10, da Rua Pitangueiras, em Águas Claras/DF, avaliado em R$ 203.227,96; 100% do apartamento 301, quadra 301, conjunto 10, lote 8/10, Alameda Gravata, Águas Claras/DF, avaliado em R$ 219.371,56, e 100% do veículo Spin/CHEV, Placa PAZ7748, avaliado em R$ 48.481,14. Todavia, verifica-se do termo de transação extrajudicial e do esboço de partilha homologado que ela recebeu apenas 50% dos imóveis e 100% do automóvel. Confira-se: Termo de Transação Extrajudicial (id 16101216): CLÁUSULA TERCEIRA: Concordam as Transigentes que o pagamento do quinhão da Segunda Transigente, decorrente de todo e qualquer direito havido pela União Estável, ora reconhecida, e morte relativos aos bens deixados por Lamia Daibs Ratar, será: 1) 50%(cinquenta por centro) do Apartamento no 1308, vaga de garagem vinculada no 99, lote 10, Rua das Pitangueiras, Aguas claras, Distrito Federal, características: com área real privativa de 48 m2, área real comum de divisão não proporcional de 11,50m2, área real comum de divisão proporcional de 29,39m2, totalizando 88,89m2, e fração ideal do terreno de 0,006167, objeto da matricula no 271.484, do Cartório 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, bem como as benfeitorias nele existentes com valor venal de R$124.724,75 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos); conforme Guia de IPTU. 2) 50% (cinquenta por cento) do Apartamento no 301, vaga de garagem no 09, Lotes nos 8 e 10, Conjunto 10, Quadra 301, Alameda Gravatá, Aguas Claras, Distrito Federal, com área privativa de 57,85 m2, com área comum de divisão não proporcional de 12,00 m2, área comum de divisão proporcional de 19,65 m2, área total de 89,50 m2 e fração ideal de 0,024591, objeto da matricula no 224.188, do Cartório 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com valor venal de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais); conforme Guia de IPTU. 3) 100% veículo CHEV, Spin 1.8L AT LT ADV, cor cinza, Ano e modelo 2014, placa PAZ 7748, Chassi 9BGJR7520FB244680, hoje avaliado em R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), conforme Tabela Fipe; 4) O recebimento da quantia de R$ 60.950,00 (sessenta mil novecentos e cinquenta reais), da seguinte forma: A) R$ 20.316,00 (vinte mil trezentos e dezesseis reais), mediante crédito na conta corrente de titularidade da Segunda Transigente, no 18123-4, Agência 3129-1, do Banco do Brasil S/A, no dia 15 de novembro de 2015, servindo o depósito como quitação da parcela; B) R$ 20.316,00 (vinte mil trezentos e dezesseis reais), mediante crédito na conta corrente de titularidade da Segunda Transigente, no 18123-4, Agência 3129-1, do Banco do Brasil S/A, no dia 15 de dezembro de 2015, servindo o depósito como quitação da parcela; C) R$ 20.317,00 (vinte mil trezentos e dezesseis reais), mediante crédito na conta corrente de titularidade da Segunda Transigente, no. 18123-4, Agência 3129-1, do Banco do Brasil S/A, no dia 15 de janeiro de 2016, servindo o depósito como quitação da parcela; D) R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em espécie, neste ato servindo o presente Termo como recebido; Parágrafo único O não pagamento do valor ora pactuado, implicará no vencimento antecipado de toda a dívida, podendo a Segunda Transigente exigir a totalidade do crédito, independente de prévia notificação. Esboço de partilha (id 16101217, fl. 23): CABERÁ A COMPANHEIRA CLARA FIGUEROA DE MORAES, NOS TERMOS DO ACORDO DE FLS.172/176 E RENÚNCIA EXPRESSA (FLS 313 E 314) DE OUTROS DIREITOS QUE NÃO CONTEMPLADOS NO CITADO ACORDO, COM CIÊNCIA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE 10/05/2017: 1) 50% (cinquenta por cento) do Apartamento no. 301, vaga de garagem no 09, Lotes nos 8 e 10, Conjunto 10, Quadra 301, Alameda Gravatá, Aguas Claras, Taguatinga, Distrito Federal (....), meação avaliada pela Fazenda Distrital em R$ 109.685,78, Inscrição IPTU 50202340 (Fls 222), 2) 50% (cinquenta por cento) do Apartamento no. 1308 e vaga de garagem vinculada no. 99, lote 10, Rua das Pitangueiras, Águas Claras, Distrito Federal, características: (....) avaliado pela Fazenda Distrital em R$ 101.613,99, conforme Inscrição IPTU 51365138 (Fls. 222),3) 100% veículo CHEV, Spin 1.8L, AT LT ADV, cor cinza, Ano e modelo 2014, placa PAZ 7748, Chassi 9BGJR7520FB244680, (fls. 111), avaliado pela Fazenda Distrital em R$48.481,00, meação avaliação da Fazenda Distrital (Fls. 222), Inscrição IPVA (Fls. 111). O esboço de partilha foi homologado pela sentença do inventário (Proc. 2016.01.1.032719-7), nos seguintes termos (id 16101218): (...) Verifico que o esboço de partilha de fls. 344/367 se encontra apto à homologação, pois observadas as disposições legais de regência, especialmente os artigos 651 e 653 do CPC, e a instrução 4 da Corregedoria do e. TJDFT. O feito foi devidamente instruído com a documentação pertinente. Não se pode olvidar que não há qualquer pendência relativa a dívidas e débitos fiscais do espólio, inclusive em relação ao recolhimento do ITCD e do ITBI. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados por LAMIA DAIBS RATAR, cujo esboço encontra-se acostado às fls. 344/367, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública. Consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Ainda que se considere, como alega a recorrente, que à ex companheira coube apenas 50% dos apartamentos e que o demonstrativo de cálculo da Fazenda distrital apresenta dados errados, persiste a conclusão de que ela foi beneficiada com bens e valores superiores à menção, pois ficou com 100% do veículo, como provam todos os documentos juntados aos autos e foi afirmado pela própria autora.Tratando-se de meação, caber-lhe-ia somente 50% dos bens comuns do casal, incluindo o automóvel. Os outros 50% deveriam integrar o monte hereditário, tratando-se, portanto, de parte da herança. Por outro lado, observa-se do item 4 do termo de transação extrajudicial supratranscrito que, além dos dois imóveis e do veículo, se convencionou que a ex-companheira receberia também valor em espécie (R$ 60.950,00), o que foi contabilizado pela Fazenda distrital no item 34 do demonstrativo de cálculo. Tal valor, contudo, não consta da relação de bens a inventariar constante do esboço de partilha (id 16101217), não podendo, portanto, ser considerado como bens da meação, mas, sim, mero acordo particular entre a mãe e a ex-companheira da falecida, em compensação pela “renúncia” aos demais bens do monte hereditário, fato que também impede a configuração de renúncia abdicativa. Reforce-se que a renúncia abdicativa é pura, sem incidência de condições ou contrapartida. O CCB 1.808 inadmite a renúncia parcial de herança: Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. No caso, houve, em verdade, a aceitação da herança seguida de parcial doação dos direitos hereditários (CCB 541), o que justifica a cobrança do ITCD. Destaque-se que a conclusão não ofende a coisa julgada no inventário, uma vez que a sentença não faz referência à divisão de bens, nem à meação, apenas homologou, ipsis litteris, o esboço de partilha. Aliás, nem o esboço de partilha (id 16101217), nem o próprio “termo de renúncia” (id 16101215) cogitam de meação. O esboço somente relaciona os bens destinados a cada parte, conforme acordo. E a petição designada pela autora como “termo de renúncia” de Clara Figueiroa, ex-companheira da falecida, consigna renúncia apenas dos direitos não contemplados no acordo, in verbis: (...). A Segunda Requerente, Clara Figueiroa de Moraes, tem ciência da Decisão do Supremo Tribunal Federal Res 646721 e 878694, de 10 de maio de 2017; também possui consciência que renunciou a direitos que não os contemplados no acordo firmado de fls. 173/174. Assim, cedido está quaisquer direitos que não os contemplados na últimas Declarações de fls. 234/260. Isto posto requerem, a homologação do inventário dos bens deixados por Lamia Daibs Ratar, como a consequente expedição dos Formais de Partilha (...). Por outras palavras, não classifica os direitos contemplados no acordo como meação. Logo, não se sustenta a alegação de que houve renúncia abdicativa da integralidade da herança. Com relação aos itens 14, 17, 19, 40 e 42 do demonstrativo de cálculos da Subsecretaria de Receita, o voto condutor do apelo mencionou-os, porém não ressaltou, como pretende a embargante, que os itens 40 e 42 representam a soma dos valores indicados nos itens 14, 17 e 19, porque desnecessário destacar situação explícita, valendo acrescentar que o voto condutor em momento algum acena para conclusão diversa” (ID. 46358453). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016